Tribunal: TJDFT
Processo: 0703325-14.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INÉRCIA DO AUTOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO.
1. A inércia do autor frente ao único requerimento eficaz na ação de busca e apreensão configura a perda superveniente do interesse processual.
2. Mantida a sentença que extinguiu o processo, sem examinar o mérito, no caso específico.
3. Negou-se provimento ao recurso.